Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705966-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., ESPOLIO DE DURBEN MODESTO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IVONETE PAULA DE SOUZA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré “Cardif do Brasil Vida e Previdências S/A a quitar o contrato de financiamento do veículo descrito na inicial e, por conseguinte, DECLAROU a inexistência desse débito com relação ao espólio autor” (ID no 63832450). 2. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, a ré (segunda apelante) foi condenada ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o). 3. Foram apresentadas contrarrazões em que o apelado pede o não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de interesse recursal da primeira apelante e a ausência de recolhimento do preparo pela segunda apelante. No mérito, o seu não provimento (ID no 59182882). 4. A legitimidade é um dos requisitos de admissibilidade recursal, assim, consideram-se partes recursais: o vencido, o terceiro interessado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (CPC, art. 996). 5. Verifica-se que a empresa Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A e a empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A interpuseram, de forma conjunta, recurso de apelação (ID no 63832477). 6. Entretanto, a apelante Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A (primeira apelante) não possui legitimidade recursal, uma vez que, em 20/1/2022, o Juízo determinou sua exclusão do polo passivo da demanda. Registro que essa decisão não foi objeto de recurso, estando preclusa (ID no 63832446). 7. Há nos autos guia de recolhimento do preparo recursal e o seu pagamento, porém o recolhimento foi realizado por terceiro, isto é, pela empresa Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, que não possui legitimidade recursal e não é sucumbente neste feito (ID no 61870890). 8. De acordo com o art. 1.007 do CPC é dever do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Verifica-se que apenas a empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A foi vencida na demanda, inexistindo prova do recolhimento do preparo do seu recurso de apelação. 9. Intime-se a apelante, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO